Tribunal: STF
Processo: ADI 7487
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ARTS. 27, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 529/2014 E 28, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 530/2014, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 



    I – A interpretação de que os arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, podem restringir o acesso de mulheres a cargos de combatentes da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF).



    II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações.



    III – Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso nas carreiras de policial e bombeiros militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. 



    IV – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, a fim de que os percentuais fixados para a participação de candidatas do sexo feminino nos certames públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar sejam compreendidos como percentuais mínimos, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além das reservas de 20% e 10% de vagas exclusivas, reconhecendo-se tais dispositivos como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita a restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos das corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros militar do estado.



    V – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc.